Tribunal: TJDFT
Processo: 0753237-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753237-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FELICIANO E MORAIS COMERCIO DE VINHOS LTDA - EPP, EDWALDO FELICIANO RECORRIDO: VINICOLA CAMPESTRE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Deflagração. Pagamento voluntário. Inocorrência. Penhora. Imóvel. Perfectibilização. Avaliação. Laudo. Confecção por oficial de justiça avaliador. Indicação do método utilizado. Executados. Impugnação. Desconformidade. Ausência de critérios técnicos. Lastreamento em anúncios de venda. Acolhimento. Impossibilidade. Antecipação da tutela recursal. Indeferimento. Agravo interno. Formulação. Impenhorabilidade do imóvel. Bem de família. Matéria não examinada pela decisão arrostada e já resolvida definitivamente. Formulação em ambiente recursal. Exame. Impossibilidade. Alargamento do objeto do recurso originalmente formulado. Inviabilidade. Agravo interno manifestamente inadmissível. Conhecimento negado. Caráter protelatório. Abuso do direito ao recurso. Caracterização. Multa. Imposição (CPC, art. 1.021, §4o). Agravo de instrumento desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, rejeitando a impugnação à avaliação do bem imóvel penhorado, de titularidade do executado, homologara o laudo apresentado pela oficiala de justiça avaliadora, refutando a pretensão que formulara o excutido visando a realização de nova cotação do bem constrito. II. Questão em discussão 2. O objeto do agravo de instrumento adstringe-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado que formulara um dos executados e, outrossim, homologara o laudo apresentado pela oficiala de justiça avaliadora, abstendo-se de determinar a renovação da avaliação do bem, encartando a controvérsia, outrossim, o exame do agravo interno formulado pelos agravantes em face do provimento que indeferira a liminar recursal veiculada, inclusive a apreensão da admissibilidade do recurso interno. III. Razões de decidir 3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instânciainferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 4. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pelainstânciainferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões não resolvidas pelo provimento arrostado. 5. O objeto do recurso é delimitado pela matéria que fora submetida ao exame da instância a quo e, tendo sido por ela resolvida, é devolvida a reexame, descerrando que, formulando o recorrente, no bojo do recurso que aviara, questão que não fora resolvida pelo decisão originária, salvo situação de excepcionalidade, o havido consubstancia inadmissível inovação processual, pois a arguição não fora suscitada originariamente nem fora resolvida pelo provimento arrostado, o que obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição. 6. Editado provimento indeferindo a tutelar liminar deduzida pelos agravantes, optando por formularem recurso interno em face desse pronunciamento, o objeto do inconformismo é pautado pelo que originalmente formularam e fora refutado, incorrendo em inaptidão técnica e inovação procedimental a formulação que, à guisa de submeter a decisão negatória da tutela recursal liminar ao exame do órgão colegiado, inova o objeto do recurso originalmente formulado e reprisa, ademais, matéria há muito resolvida no trânsito da ação subjacente, tornando inviável o conhecimento do recurso por ser manifestamente inadmissível. 7. Consubstancia verdadeiro truísmo que o Oficial de Justiça Avaliador ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação do bem penhorado, o ato reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente reveste-se de estofo se houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873). 8. Consumada a avaliação da coisa constrita por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, a cotação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, resultando que, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo do executado seja acolhido e renovada a diligência avaliatória em razão de simples inconformismo manifestado quanto ao produto alcançado com lastro em anúncios publicitários sem indicação sequer da metodologia utilizada para essa finalidade. 9. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé. 10. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e manifestamente improcedente por veicular pretensão inadmissível, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição do agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC, como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. IV. Dispositivo 11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 489, §1o, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, porquanto não foram apreciados todos os documentos contidos no recurso. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023